Tribunal: TJDFT
Processo: 0714500-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEI No 9.514/1997. BOA-FÉ E DILIGÊNCIA DA EMPRESA PÚBLICA. OPORTUNIDADES DE RENEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, que é taxativo ao declarar a impossibilidade de um "acordo tácito" com a empresa ré, uma vez que se trata de empresa pública, estritamente regida pelos princípios da legalidade e formalidade.
2.1 Os fatos narrados denotam que a autora absteve-se de assinar o acordo inicialmente proposto, apresentando, após longo interregno, novo requerimento que, por sua vez, foi rejeitado. A alegação de deferimento "tácito" de acordo não encontra respaldo no presente caso.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.